Tribunal: STF
Processo: ARE 1589750
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA. CANCELAMENTO DE REGISTRO DE PENALIDADE NO ASSENTAMENTO FUNCIONAL DO SERVIDOR. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PENA DE CARÁTER PERPÉTUO NO DIREITO BRASILEIRO. ARTIGO 56, DA LEI ESTADUAL 7990/2001. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.
I – A pretensão autoral acolhida na sentença refere-se ao cancelamento do registro das penalidades impostas ao servidor militar nos anos de 1997 e 1998, que se encontram anotadas no histórico funcional até os dias atuais.
II – Uma vez que o ato considerado lesivo consiste na permanência dos registros das penalidades nos assentamentos do apelado até os dias atuais, vale dizer, tratando-se de ato omissivo da Administração a não retirada de tais anotações, a pretensão de cancelamento não pode ser considerada tragada pelo tempo, inexistindo, portanto, a alegada prescrição quinquenal.
Preliminar de prescrição rejeitada.
III – No mérito propriamente dito, não se admite, no ordenamento jurídico brasileiro, o caráter perpétuo de qualquer sanção, de modo que agiu com acerto o Magistrado da causa, ao determinar que apelante expurgasse do assentamento funcional do recorrido as punições impostas no período indicado, com arrimo no artigo 56 do Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia, observado o disposto no seu parágrafo único quanto aos efeitos retroativos (ex nunc).
APELO NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso XXXV; 42 e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 3 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente